Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706271-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXSANDRO DA SILVA NEVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXSANDRO DA SILVA NEVES, em face da decisão proferida em ação de procedimento comum, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de ausência de hipossuficiência do autor, em razão de sua renda mensal bruta. Em suas razões recursais o agravante sustenta que a magistrada da origem indeferiu a gratuidade de justiça com fundamento em critérios objetivos. Informa que as parcelas incidentes em seu comprovante de rendimento é casuística e excepcional, pois oriunda de serviço voluntário previsto no Decreto Distrital no 39.627/19 para remuneração de horas extras. Defende que atende aos parâmetros objetivos estabelecidos pelo Juízo na decisão agravada, na medida em que excluindo-se a parcela excepcional seus rendimentos passam a ser aproximadamente de R$6.401,17 e que o limite objetivo definido para o Juízo para hipossuficiência é de R$7.080,00 (renda líquida de cinco salários-mínimos). Pede a concessão de liminar para deferir a gratuidade de justiça. E, no mérito, a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, porquanto encontra subsunção à hipótese prevista no art.1.015, V, CPC. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve restar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do Código de Processo Civil. A Constituição Federal de 1988 adotou um sistema político-filosófico direcionado ao social para acesso à justiça amplo e irrestrito das camadas mais humildes da população a fim de garantir ao beneficiário da justiça gratuita uma assistência jurídica integral, livre de qualquer despesa. É nesse sentido que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Destarte, cabe à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento, considerando que a declaração de pobreza é mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso dos autos, cuida-se de Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c/c ação de indenização de danos materiais e danos morais, ajuizada pelo autor, cujo pedido de gratuidade de justiça foi indeferido à parte agravante sob o fundamento de que os rendimentos do agravante não demonstram hipossuficiência alegada. Portanto, considerando os rendimentos líquidos do agravante colacionados nos autos da origem (0705265-30.2024.8.07.0001) em novembro de 2023, no valor de R$10.920,94 (ID 186755448), em dezembro do ano de 2023, de R$8.401,17 (ID 186755450) e em janeiro de 2024 de R$ 9.348,30 (ID 186755452), bem como dos documentos colacionados aos autos de extratos bancários e débitos de faturas não há elementos que indiquem de forma concreta que o agravante não possa suportar os ônus e despesas de um processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Ademais, elevados gastos em fatura de cartão do agravante não condizem com a situação de miserabilidade alegada. Logo, não comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inciso LXXIV do art. 5o da CF, não há probabilidade do direito. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo na origem. Dispensada as informações. Publique-se. Intime-se para resposta. Decorrido o prazo para resposta, intime-se o agravante, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital